Tribunal: TCU
Processo: 041.808/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3546/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 041.808/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Jaquelina Zimmermann Bernardi (XXX.179.330-XX); Jaqueline da Rosa Faria (XXX.543.556-XX); Jean da Anunciacao Sardinha (XXX.471.805-XX); Jefferson Guarnieri Aquino (XXX.577.566-XX); Joao Carlos Dias (XXX.422.836-XX); Joao Carlos Soares Lobato (XXX.308.422-XX); Joao Carlos Vargas (XXX.364.841-XX); Joao David Veras Junior (XXX.800.603-XX); Joao Fernandes Resende Junior (XXX.426.629-XX); Joao Paulo Sant Ana Mendes (XXX.773.016-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.